Tribunal: TJSP
Processo: 1008128-53.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Danos morais. Postagem ofensiva em rede social. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Quantum indenizatório bem fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) na sentença, considerando-se a extensão da ofensa, o grau da culpa do ofensor e a situação econômica das partes. Recurso a que se nega provimento.